Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-06.2021.8.11.0095
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000496-06.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JONAS PEREIRA ALVES - CPF: 068.786.161-66 (APELADO), ZENAIDE DA ROSA BORDINHAO - CPF: 011.914.511-19 (ASSISTENTE), VILMAR VARELA RIBAS - CPF: 625.989.709-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000496-06.2021.8.11.0095

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000496-06.2021.8.11.0095

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Jonas Pereira Alves.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM GRAU RECURSAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica dos Juizados Especiais – MT, que declarou extinta a punibilidade com base na prescrição virtual, em relação ao delito previsto no art. 248 do Código Penal, com pena máxima de 1 (um) ano de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade jurídica de reconhecimento da prescrição virtual, tendo em vista a Súmula 438 do STJ; e

(ii) determinar se a prescrição da pretensão punitiva já se consumou, considerando o cálculo do prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 438 do STJ veda o reconhecimento da prescrição virtual, considerando inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

4.

O cálculo do prazo prescricional deve observar o disposto no art. 109, V, do Código Penal, o qual estabelece prazo de 4 (quatro) anos para crimes cuja pena máxima em abstrato seja de até 1 (um) ano.

5.

A prescrição não havia se consumado na data da sentença de primeiro grau (15/01/2025), mas se consumou em grau recursal, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a data do fato (16/01/2021).

6.

A sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição virtual deve ser reformada, mas o reconhecimento da prescrição punitiva permanece válido, fundamentando-se na consumação do prazo prescricional em abstrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença de primeiro grau quanto ao fundamento do reconhecimento da prescrição, declarando extinta a punibilidade com base na consumação do prazo prescricional em 15/01/2025.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em prescrição virtual, conforme Súmula 438 do STJ.

2.

O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena máxima em abstrato do delito, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

3.

A extinção da punibilidade ocorre pela consumação do prazo prescricional, mesmo que reconhecida em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, V, e 248; Súmula 438 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal n.º 0030053-59.2017.811.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27/04/2022; TJ-MT, HC n.º 0016482-07.2004.811.0000, Rel. Des. Cirio Miotto, j. 26/05/2004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000496-06.2021.8.11.0095

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000496-06.2021.8.11.0095

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Jonas Pereira Alves.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Jonas Pereira Alves
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 248 do Código Penal (induzir menor a fugir)
.

Origem:

Núcleo de Atuação Estratégica dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.
255166393
):
declarou extinta a punibilidade, pelo reconhecimento antecipado da prescrição punitiva, com fundamento no art. 109, IV e 109, VI, ambos do Código Penal, uma vez que, entre a data dos fatos e a prolação da sentença, decorreu mais de 03 (três) anos
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 255166395)
:
assevera que a prescrição virtual não pode ser decretada, por falta de amparo legal, bem como que a prescrição somente se operou em 15/01/2025 (04 – quatro – anos a partir do fato, pela pena máxima em abstrato), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o feito tenha prosseguimento.

Contrarrazões
(Id.
255167150
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 263669278
)
:
opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000496-06.2021.8.11.0095

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000496-06.2021.8.11.0095

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelado: Jonas Pereira Alves.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo juízo do
Núcleo de Atuação Estratégica dos Juizados Especiais–MT
, que declarou extinta a punibilidade, pelo reconhecimento antecipado da prescrição punitiva, com fundamento no art. 109, IV e 109, VI, ambos do Código Penal, uma vez que, entre a data dos fatos e a prolação da sentença, decorreu mais de 03 (três) anos
.

O recorrente salienta que a prescrição virtual não poderia ter sido decretada, uma vez que carece de amparo legal.

Ademais, ressalta que, em razão da pena máxima em abstrato do delito tipificado no art. 248 do Código Penal ser de 1 (um) ano, a prescrição somente ocorreria em 15/01/2025, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Pois bem. No que tange à denominada prescrição virtual, sabe-se que sua aplicação é controversa, em razão do que preleciona a súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A jurisprudência também entende que a prescrição antecipada deve ser calculada observando-se a pena máxima prevista para o delito. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3º DA LEI DE DROGAS)– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PENA MÁXIMA PREVISTA DO DELITO DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MULTA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DESDE A PROLAÇÃO DO JULGADO ATÉ OS DIAS ATUAIS INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena máxima prevista para o delito de uso compartilhado de 01 (um) ano de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00300535920178110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

“PROCESUAL PENAL - HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE PROVAS DE VIABILIDADE - INOCORRÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI N 9.099/95)- INADMISSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA - INADMISSIBILIDADE - ANTES DA SENTENÇA A PENA É ABSTRATAMENTE COMINADA E O LAPSO PRESCRICIONAL SE CALCULA PELO MÁXIMO, NÃO PODENDO, POR SIMPLES PRESUNÇÃO, SER CONCRETIZADA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE - DECISÃO UNÂNIME E CONTRÁRIA AO PARECER. A denúncia, se preencher os requisitos do artigo 41 do CPP, demonstrar a materialidade, identificar o agente, descrever o fato delituoso e fornecer elementos para exercício da ampla defesa, não é inepta. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos para ser contemplado com o benefício da suspensão condicional do processo, a proposta deve ser apresentada simultaneamente ao oferecimento da denúncia. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1 e 2 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do Código Penal). A prescrição antecipada é ficção doutrinária. A análise do mérito, em grau recursal, importaria em supressão de Instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MT - HC: 00164820720048110000 MT, Relator: CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 26/05/2004, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2004)”.

O crime objeto dos autos é o descrito no art. 248, do Código Penal:

“Art. 248 - Induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.“

Por sua vez, assim dispõe o art. 109, V do mesmo diploma legal:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

Como exposto acima, o caso em análise envolve o crime previsto no art. 248 do Código Penal, cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção. Assim, conforme o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, contados da data do fato (16/01/2021), o qual se consumou em 15/01/2025.

Logo, quando da prolação da sentença, de fato, a prescrição ainda não havia se consumado, o que ocorreu durante o trâmite recursal.

Contudo, tendo em vista que a prescrição em abstrato já se consumou em 15/01/2025, extinguindo a punibilidade de forma definitiva, a decisão de origem deve ser reformada, por ter realizado os cálculos do lapso prescricional de forma inadequada (prescrição virtual). Todavia, o decreto de prescrição deve ser mantido, com fundamento diverso no que tange à sua consumação.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau, uma vez que decretou a prescrição virtual. Todavia,
MANTENHO
o reconhecimento da prescrição, com
fundamento diverso no que tange à sua consumação, que ocorreu na data de 15/01/2025
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025